Tribunal: TJSP
Processo: 1033021-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que passou a ter incluída em sua conta de telefonia móvel, cobrança denominada "Serviços de Parceiros" – Ausência de prova da contratação – Comportamento antijurídico da empresa que leva necessariamente à declaração de inexigibilidade do débito – Dano moral que não pode ser

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que passou a ter incluída em sua conta de telefonia móvel, cobrança denominada "Serviços de Parceiros" – Ausência de prova da contratação – Comportamento antijurídico da empresa que leva necessariamente à declaração de inexigibilidade do débito – Dano moral que não pode ser afastado – Aplicável, no caso, a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – Indenização devida em razão da perda do tempo livre para tentar solucionar problema a que a parte não deu causa, e em situações em que há desídia e desrespeito ao consumidor - "Quantum" fixado, todavia, que merece redução para R$2.000,00 (dois mil reais), para fins de observância de critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Sucumbência que continua a cargo da requerida – Recurso provido, em parte.